Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-33.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nos delitos sexuais os quais, geralmente, são cometidos de forma oculta, deve ser ela firme e segura com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se evidenciou na espécie.

2. Sendo assim, descabe a condenação quando há dúvidas sobre a efetiva ocorrência de importunações e, ainda, com o viés sexual narrado pela ofendida. Manutenção da sentença de absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e desprovido.